Tribunal: CARF
Processo: 16692.720955/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas, por falta de interesse recursal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DESCONTO DE CRÉDITOS. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, a título de insumo, as despesas com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA, COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc., conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. TRATORES UTLIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. REGIME DO §14 DO ART. 3o DA LEI No 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de tratores destinados ao ativo imobilizado para utilização no processo produtivo de soja, milho e algodão são passíveis de desconto de créditos no regime previsto no §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por se tratar de máquinas aplicadas na produção de bens destinados à venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720955/2017-22
ACÓRDÃO
3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TERRA SANTA
AGRO S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão
devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
INTERESSE
RECURSAL.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no
Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas,
por falta de interesse recursal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DESCONTO DE CRÉDITOS. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, a título de
insumo, as despesas com comissões de vendas, que se referem a
atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes
da operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
2
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA,
COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não
cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente
consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda
contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc.,
conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a
utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de
creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO. TRATORES UTLIZADOS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
REGIME DO §14 DO ART. 3o DA LEI No 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas com aquisição de tratores destinados ao ativo imobilizado
para utilização no processo produtivo de soja, milho e algodão são
passíveis de desconto de créditos no regime previsto no §14 do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por se tratar de máquinas aplicadas na produção de
bens destinados à venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo (1) das razões contra as glosas relacionadas a despesas
denominadas “deslocamentos / diária / quilometragem”, por falta de interesse recursal, e (2) das
razões relativas a “glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de pessoa física”; em
indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas relativas aos créditos: (1) com aluguel de empilhadeiras e (2) dos encargos de
depreciação calculados na forma do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/03 sobre as aquisições de
tratores.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Fl. 4793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) em que são
pleiteados créditos de COFINS não cumulativa apurados no 2o trimestre de 2013, recebidos da
cisão parcial da empresa Maeda S.A. Agroindustrial, CNPJ no 57.069.007/0001-87. Parte dos
créditos está vinculada à receita não tributada no mercado interno e parte, à receita de
exportação.
Após realização de procedimento fiscal que teve por objeto a verificação da
regularidade das informações prestadas acerca dos créditos, foi emitido Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade administrativa deferiu parcialmente o crédito. O reconhecimento
parcial se deveu a glosas de despesas relacionadas a:

Bens utilizados como insumo;

Serviços utilizados como insumo;

Energia elétrica;

Aluguéis de máquinas e equipamentos;

Contraprestações de arrendamento mercantil;

Máquinas, equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;

Outras operações com direito a crédito.
Além das glosas, como parte dos créditos origina-se de aquisições no mercado
interno vinculadas à receita de exportação, foram refeitos cálculos relativos ao rateio proporcional
da receita bruta auferida.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
em que apresenta esclarecimentos sobre sua atividade produtiva e contesta as glosas relacionadas
a (i) bens utilizados como insumos (Aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS e
Aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS – monofásico) (ii) aquisição de serviços não
enquadrados no conceito de insumo (Aluguel de Veículos: Locação de caminhão – Transbordo,
Frete Interno, Trasbordo e Frete Material Secundário, Frete alíquota zero – aquisição de insumos e
combustível, Análise de amostras de solo, Armazenagem e carregamento, Despesas com
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
4
exportação e demais serviços) (iii) Energia elétrica e energia térmica (iv) Aluguel de Máquinas e
Equipamentos (v) Contraprestações em face de arrendamentos mercantis (vi) Máquinas e
Equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado (vii) Outras operações com direito
a crédito. Também se insurgiu contra o Método de Determinação dos Créditos – Rateio da Receita
Bruta Auferida.
A 3a Turma da DRJ09 considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo crédito complementar. Irresignada, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário, em que repisa alguns dos argumentos trazidos em sua Manifestação de
Inconformidade e, em síntese:
1. Requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que
seja cancelada a glosa dos créditos de COFINS sobre aquisição de serviços
utilizados como insumos, sobre despesas com energia elétrica, com aluguel de
máquinas e equipamentos, e com máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado;
2. Subsidiariamente, requer que os autos sejam baixados em diligência “com o
intuito de confirmar o alegado”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Preliminar – conversão em diligência
No tópico “V. Subsidiariamente: da necessidade de conversão do julgamento em
diligência” a recorrente requer “a conversão do julgamento do presente recurso em diligência,
com o intuito de confirmar o alegado”. Em que pese tenha sido feito de forma subsidiária e ao
final do recurso voluntário, o pedido deve ser analisado em sede de preliminar ao mérito.
Sustenta seu pedido alegando que:
A necessidade de conversão do julgamento em diligência, no presente caso, é
imprescindível para que se possa apurar a veracidade das informações prestadas
pela Recorrente, especialmente para que o corpo fiscal tenha a oportunidade de
confirmar a legitimidade dos créditos pleiteados com base em todos os
documentos já acostados aos autos.
Fl. 4795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
5
Verifica-se, no entanto, que os autos estão devidamente instruídos, e todos os
elementos de fato e de direito das matérias sob discussão estão bem delineados. Dessa forma,
estando presentes todos os elementos necessários à apreciação pelo julgador, inclusive do ponto
de vista da instrução probatória, é prescindível a diligência requerida, motivo pelo qual voto pelo
seu indeferimento.
3. Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS não
cumulativa apurado pela recorrente na aquisição de bens e serviços utilizados na atividade da
empresa, que se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de
algodão. Parte do crédito requerido foi glosada pela unidade responsável pela análise do pedido
de ressarcimento. Do montante glosado, parte foi revertida pela autoridade julgadora de primeira
instância. Contra a decisão, foi apresentado o recurso voluntário ora em apreço, em que são
contestadas glosas relativas às seguintes matérias:

Aquisição de serviços utilizados como insumo

Energia elétrica

Aluguel de máquinas e equipamentos

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Passemos à análise de cada umas das matérias acima.
3.1. Aquisição de serviços utilizados como insumo
Antes de analisar as aquisições de serviços que a autoridade fiscal glosou por
considerar não se tratar de insumos, importante sintetizar os critérios a partir dos quais o conceito
de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser
aferido para fins de creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a sistemática dos recursos
repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses (Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o conceito
de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em conta sua essencialidade ou
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
6
relevância na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da Ministra Regina
Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos Ministros no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do STJ
relacionam-se à atividade produtiva, e não a qualquer atividade no âmbito de uma empresa, em
consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo
transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
7
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao analisar
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Assentadas essas premissas interpretativas, deve-se ter em conta que a recorrente
se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de algodão.
Passemos, então, à análise dos itens que tiveram o crédito glosado em função de
não se subsumirem ao conceito de insumo.
3.1.1. Despesas com exportação e despesas com comissões
Ao analisar o PER objeto destes autos, verifica-se que, no período sob análise, qual
seja, 2o trimestre de 2013, a autoridade fiscal glosou aquisições de serviços por não se
subsumirem ao conceito de insumo, já que desvinculados da produção.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra glosas de “comissões,
despesas com exportação, gastos com embarque de produtos para a exportação, despesas
portuárias e serviço de classificação”, sob a alegação de que:
É inegável que os gastos incorridos pela Recorrente a título de despesas
aduaneiras são, na mesma medida, essenciais para a consecução de suas
atividades, sendo impossível a operacionalização da exportação de sua produção
sem que se incorra nos gastos inerentes à remessa internacional de mercadorias.
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
8
Em primeiro lugar, destaque-se que na planilha “Glosado” do arquivo não paginável
“Serviços utilizados como insumo.xlsx”, foram identificados serviços descritos como “DESPESAS C/
EXPORTACAO” e “COMISSOES S/ VENDAS PJ”, não havendo, para o período sob análise, descrições
específicas de “gastos com embarque de produtos para a exportação, despesas portuárias e
serviço de classificação”. A despeito disso, apesar de constarem do título do tópico, não há
contestação específica sobre os temas, de maneira que se faz mister considerá-los não
impugnados.
Dito isso, como visto, para que sejam considerados insumos nos termos do art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os serviços devem, necessariamente, ser utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
As despesas incorridas para exportação dos bens se referem a aquisições de
serviços posteriores à etapa produtiva, de maneira que, ainda que importantes para a consecução
do objeto social da recorrente, não podem ser enquadradas como insumos para fins de desconto
de créditos das contribuições não cumulativas. Nesse sentido já se posicionou a 3a Turma da
Câmara Superior deste Conselho por diversas vezes:
Acórdão 9303-015.136, de 14/05/2024, Relatora Cons. Liziane Angelotti Meira
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa.
Acórdão 9303-011.239, de 10/02/2021, Relatora Cons. Tatiana Midori Migiyama
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTADIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
9
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Da mesma forma, o pagamento de comissões de venda está relacionado à etapa de
comercialização dos bens, não se referindo à etapa produtiva. Assim, também as despesas com
comissões pagas às pessoas jurídicas pelos serviços de venda não podem ser consideradas
insumos. É nesse sentido o Parecer Normativo COSIT no 05/2018:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”). (grifo nosso)
Assim, voto por negar provimento ao recurso nessa matéria.
3.1.2. Despesas com deslocamento / quilometragem / diária
Em seu recurso voluntário, a recorrente inseriu um tópico recursal intitulado
“despesas com deslocamento/quilometragem/diária”, em que se insurge contra glosas
“referentes aos serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos em geral,
inclusive no tocante aos dispêndios para a prestação de serviço de manutenção por técnicos”.
Ocorre que não foram identificados, no período sob análise, quaisquer despesas
dessa natureza na planilha “Glosado” do arquivo não paginável “Serviços utilizados como
insumo.xlsx”. Não tendo sido realizadas glosas sobre esses itens, não se trata de matéria
controversa, inexistindo interesse recursal à recorrente.
Dessa forma, voto por não conhecer esse tópico recursal.
3.2. Energia elétrica
A autoridade fiscal glosou parcialmente os créditos tomados sobre despesas com
energia elétrica, assim motivando-as no Despacho Decisório.
58. Foram glosados os itens para o qual o Interessado não apresentou as notas
fiscais/faturas de energia elétrica referido na planilha, conforme solicitado no
Termo de Intimação Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 787 a 797) [...]. Foram
glosados também os itens para o qual a fatura de energia elétrica fora emitida à
pessoa física ou jurídica diversa da empresa Maeda.
[...]
Fl. 4800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
10
60. Dessa forma, validamos parcialmente os valores de alguns itens da planilha,
glosando os montantes que não se referiam a energia elétrica efetivamente
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, especialmente os itens
identificados como a demanda ativa/reativa.
As glosas constam da planilha “Validado Parcial” e “Glosado” do arquivo não
paginável “Energia Elétrica.xlsx”.
O acórdão recorrido manteve as glosas, sob o entendimento de que o crédito sobre
despesas com energia elétrica deve se dar apenas sobre a energia consumida e que “Outros custos
de transmissão ou de distribuição de energia, ou mesmo taxa de iluminação pública, demanda
contratada, multa e juros [...] não podem ser considerados como energia consumida”.
Por sua vez, em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que:
A cobrança da taxa de iluminação pública, assim como a aquisição de energia
elétrica por meio de demanda contratada em tensão previamente estabelecida,
serve de valioso exemplo para a análise da medida em questão, uma vez que tais
despesas não podem ser dissociadas da fatura corresponde à remuneração paga
pela energia elétrica efetivamente consumida.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O entendimento deste Conselho é o de que somente é possível a apuração de
crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins em relação às despesas com energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não estando aí contempladas
outras despesas, como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda
contratada de energia. Tal entendimento é objeto da Súmula CARF no 224, transcrita abaixo.
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Ante o exposto, voto por negar provimento a este tópico do recurso.
3.3. Aluguel de máquinas e equipamentos
Houve também glosas em relação a créditos apropriados como aluguéis de
máquinas e equipamentos. Parte das glosas foi revertida pelo acórdão recorrido, remanescendo a
controvérsia em relação à glosa de despesas com o aluguel de empilhadeiras, que foram mantidas
sob o entendimento de que se trata de veículos e de que não há previsão legal para apropriação
de créditos relativamente ao aluguel dessa espécie de bem.
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
11
Irresignada, em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que “é
completamente equivocada a conclusão do v. Acórdão recorrido sobre a referida glosa, uma vez
que existe expressa previsão de locação de maquinário para desenvolvimento de atividades no
âmbito de seu processo produtivo”
Entendo que assiste razão à recorrente. Vejamos.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 permite a apropriação de créditos da
COFINS sobre o aluguel de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados na
atividade da empresa.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
No caso sob discussão, o fundamento da glosa foi de que as empilhadeiras são
veículos automotores, razão pela qual a despesa com seu aluguel não estaria abarcada pela
referida hipótese normativa de creditamento. Com a devida vênia, entendo que tal entendimento
é equivocado.
Classificar empilhadeiras como um mero veículo automotor com base em sua
capacidade de se locomover por meios próprios, desconsiderando por completo a finalidade
precípuo para qual foram projetadas, qual seja, movimentar (em especial, içar e baixar) cargas,
notadamente cargas pesadas, de difícil movimentação manual, excluindo essa espécie de bem do
conteúdo semântico do vocábulo “equipamento” a que se refere o inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não parece ser a interpretação adequada da norma. A despeito de sua capacidade
de se deslocar por meios próprios, as empilhadeiras são equipamentos que possuem finalidade
específica diversa de um mero transporte de cargas, de maneira que despesas com seu aluguel
subsomem-se à hipótese do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Importa notar, também, que, não se tratando de mero veículo de transporte de
carga, não há que se falar na aplicação da Súmula CARF no 190, exclusivamente aplicável a veículos
de transporte de carga ou de passageiros.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso na matéria, revertendo as
glosas com o motivo “empilhadeira não máquina nem equipamento” na planilha “Glosado” do
arquivo não paginável “Aluguéis de máquinas e equipamentos.xlsx”.
3.4. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Foram também efetuadas glosas de créditos apropriados pela recorrente sobre
despesas com aquisição de bens incorporados ao seu ativo imobilizado. A recorrente efetuou o
desconto com base no regime do §14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que permite o desconto
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
12
mensal de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS calculados sobre o valor correspondente a
1/48 do valor de aquisição do bem, no prazo de quatro anos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Como se vê, trata-se de regime aplicável especificamente a máquinas e
equipamentos (não contemplando outros bens) utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e não a quaisquer bens destinados ao ativo imobilizado.
Os itens glosados, com a respectiva motivação, estão na planilha “Glosado”
constante do arquivo não paginável “Ativo Imobilizado – Valor Aquisição.xlsx”.
O acórdão recorrido manteve as glosas. Em seu recurso voluntário, a recorrente se
insurge, especificamente, contra as glosas motivadas por “trator é veículo, não sendo considerado
máquina ou equipamento” e “caminhão é veículo, não sendo considerado máquina ou
equipamento”, alegando que a autoridade tributária teria deturpado o conceito de máquina para
excluir o direito ao crédito de veículos (caminhões e tratores).
Em relação às glosas de créditos apropriados sobre aquisições de caminhões
incorporados ao ativo imobilizado, seu Recurso Voluntário, a recorrente se limita a mencionar o
seguinte precedente do CARF:
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CAMINHÃO.
POSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação
relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
Assim a hipótese autorizativa é envolvendo produção, caso não que encontra-se
fora do contexto da atividade da empresa.
(...)
Reverto a glosa aos encargos de depreciação sobre caminhões utilizados em
transporte de leite.
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
13
(Processo: 11070.900259/2016-11; Acórdão: 3201-009.149; 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Relator: Laércio Cruz Uliana Junior;
Sessão: 27/08/2021)
Ocorre que, como a própria recorrente menciona, o julgado em questão tratou de
caso de desconto de créditos calculados sobre o valor dos encargos de depreciação de caminhões.
Ou seja, a discussão estava adstrita à possibilidade de desconto de créditos com base na regra
geral (créditos calculados com base nos encargos de depreciação), nada tendo a ver com a
questão discutida nestes autos, que versa sobre a aplicabilidade do regime de desconto previsto
no §14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 a caminhões incorporados ao ativo imobilizado.
Além de invocar um julgado que não se amolda ao caso discutido nos autos, a
recorrente não trouxe qualquer outro argumento para infirmar a glosa efetuada. Não há como
expandir o conteúdo semântico de máquinas e equipamentos para que abarque também
caminhões, que são veículos automotores projetados, especificamente, para a finalidade de
transportar cargas. Assim, não há como acatar o pleito de reversão das glosas, não havendo
reforma a ser feita em relação a glosa de créditos referentes a caminhões.
Já em relação a despesas com aquisição de tratores, entendo se tratar de situação
diferente. As glosas relativas a tratores se deram sob o argumento de que “trator é veículo, não
sendo considerado máquina ou equipamento”, de maneira que não se enquadrariam no regime
do §14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o que foi corroborado pelo acórdão recorrido, nesse
ponto, entendo que a decisão merece ser reformada. Vejamos.
Consta dos autos que a recorrente se dedica principalmente ao cultivo de grãos,
como soja e milho, mas também de algodão. Na persecução de seu objeto social, a recorrente
informou que utiliza tratores nas etapas de “correção e preparo do solo”, “semeadura”,
“pulverização – aplicação de maturadores” e “colheita”. Tendo em conta a natureza da atividade
da recorrente, trata-se de alegação verossímil. Nesse contexto, notadamente tendo em vista a
atividade desenvolvida pela recorrente, classificar trator com um mero veículo, desconsiderando
por completo sua finalidade de puxar/rebocar objetos, excluindo essa espécie de bem do
conteúdo semântico do vocábulo “máquina” a que se refere o §14 do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não parece ser a interpretação adequada da norma. Como exemplo, podemos citar
a utilização de tratores para puxar/rebocar as máquinas semeadoras e os pulverizadores.
Assim, dentro do processo produtivo da recorrente - produção agrícola - a função
precípua desempenhada pelos tratores não é de transporte, mas sim de maquinário propriamente
dito, de maneira que entendo plenamente cabível o desconto de créditos com base no regime do
§14 do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido:
Acórdão 3402-012.275, de 19/09/2024, rel. Cons. Jorge Luis Cabral
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
[...]
Fl. 4804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
14
CRÉDITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. ATIVO
IMOBILIZADO.
Tratores e colheitadeiras, assim como outros equipamentos utilizados na
produção agroindustrial dão direito aos créditos previstos nos art. 3o, incisos VI,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2004, assim como ao previsto no § 14, deste
mesmo artigo, nesta última Lei citada. (grifo nosso)
Dessa forma, entendo que devem ser revertidas das glosas relativas a encargos de
depreciação de tratores.
A recorrente também apresenta contestação sobre glosas supostamente motivadas
pelo fato de terem como fornecedores pessoas físicas.
Ademais, quanto às glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de
pessoa física, como já devidamente exposto alhures, cumpre consignar ser
possível a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal, quanto pela
essencialidade do item na atividade desenvolvida pela Recorrente.
Ocorre que não há, no período sob análise, glosas com essa motivação, de forma
que, não se tratando de matéria controversa, entendo que esse argumento não deve ser
conhecido.
Por fim, destaco que, no recurso voluntário, não houve impugnação específica
quanto à manutenção das glosas pelas seguintes motivações: “sem identificação do fornecedor e
documento fiscal de aquisição”, “sem identificação do fornecedor”, “não apresentou a NF” e “bem
descrito não é utilizado diretamente na produção/fabricação de produtos” e “aquisição sem
pagamento de contribuição (alíquota zero)”, estabilizando-se a matéria no sentido decidido pelo
acórdão de primeira instância.
Ante o exposto, na matéria “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado”, voto por dar parcial provimento ao recurso, para que sejam revertidas as
glosas relativas a aquisições de tratores (motivo “trator é veículo, não sendo considerado máquina
ou equipamento” na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável “Ativo Imobilizado –
Valor Aquisição.xlsx”).
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no seguinte sentido de:
1. Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo:
a) Das razões contra as glosas relacionadas a despesas denominadas
“deslocamentos / diária / quilometragem”, por falta de interesse recursal;
b) Das razões relativas a “glosas sobre a aquisições de máquinas e
equipamentos de pessoa física” contidas no tópico recursal “3) máquinas
e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado”;
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.565 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720955/2017-22
15
2. Rejeitar a preliminar de conversão de julgamento em diligência;
3. Dar parcial provimento ao recurso, para:
a) Reverter as glosas de despesas com aluguel de empilhadeiras (motivo
“empilhadeira não máquina nem equipamento” na planilha “Glosado” do
arquivo não paginável “Aluguéis de máquinas e equipamentos.xlsx”);
b) Reverter as glosas relativas a encargos de depreciação de tratores
(motivo “trator é veículo, não sendo considerado máquina ou
equipamento” na planilha “Glosado” constante do arquivo não paginável
“Ativo Imobilizado – Valor Aquisição.xlsx”);

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 4806
DF CARF MF
Original